Tribunal: TJMT
Processo: 0003757-05.2019.8.11.0050
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003757-05.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Suspensão do Processo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ VERNER KLEIN - CPF: 477.031.059-53 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA - CNPJ: 04.365.017/0001-01 (APELADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), MELINA FELIX RIBEIRO - CPF: 228.172.618-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – DUPLICATA MERCANTIL – ACEITE – PROTESTO – COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão.

Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide.

2. A duplicata, ainda que sem aceite, pode ser objeto de ação de execução, desde que o exequente demonstre que a duplicata tenha sido protestada, a mercadoria tenha sido entregue e consequentemente, não tenha sido recusada pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o da referida lei.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ VERNER KLEIN
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Campo Novo do Parecis, nos autos dos Embargos à Execução identificados pela numeração única: 0003757-05.2019.8.11.0050, opostos em desfavor de
HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos formulados pela embargante para extinguir o feito com resolução de mérito, condenando a parte embargante ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios (Id: 176088138).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 176088142), preliminarmente quanto o cerceamento de defesa, e, no mérito, quanto à ausência dos requisitos legais para a exigibilidade do título executivo e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, reconhecendo a ausência de certeza e exigibilidade do título, com a completa nulidade e extinção da ação principal de Execução, não constituindo titulo executivo extrajudicial.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 176088143), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ VERNER KLEIN
contra a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução opostos em desfavor de
HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte Apelante arguiu preliminar quanto o cerceamento de defesa, afirmando que o processo não foi saneado, inexistindo intimação para especificar as provas que pretendia produzir.

Em que pesem suas alegações, o que se extrai dos autos, é que ação foi proposta sob o argumento de ausência de exigibilidade dos créditos executados, porém, sem a juntada de documento válido para comprovar o fato.

Em verdade, deve ser salientado que realmente as partes não foram intimadas para manifestarem seu interesse na produção de novas provas, entretanto, não há que falar em cerceamento de defesa, já que os fatos descritos dependem eminentemente de provas documentais para serem esclarecidos.

Neste interim, ressalta-se que o Juízo entendeu que a causa estava madura para julgamento e dispensou a produção de outras por desnecessidade.

Necessário consignar que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.

Logo, se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Aliás, tal atitude evita a demora na prestação jurisdicional.

Como é cediço, o cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal.

Em outras palavras, o lastro documental acostado ao processo é, por si, suficiente ao deslinde da questão controvertida.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – DÍVIDA COBRADA PAGA – NÃO COMPROVAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA NÃO AUTOMÁTICA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – RECIBO DE QUITAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CPC – PAGAMENTO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O ônus da prova não é medida automática a ser deferida em todos os casos. A prova de pagamento de uma dívida incumbe ao devedor. 2.
O cerceamento de defesa ocorre quando há limitação na produção de provas, cujo obstáculo é capaz de prejudicar o debate da questão. Se a prova preterida for imprescindível na elucidação do caso e ficar comprovado o óbice, estar-se-á diante de sentença nula por violação do devido processo legal
. 3.
O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC
. 4.
Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide
. 5. Recibo de pagamento sem assinatura do credor não comprova quitação de débito, pois não preenche os requisitos do artigo 320 do CPC. 6. Cabe ao autor a prova de fato constitutivo do seu direito, conforme disposição expressa do artigo 373, I, do CPC.” (TJ-MT 00007569120188110035 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2022)(destaquei)

Forte em tais argumentos,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

No que se refere ao mérito, à parte Recorrente alega a inexigibilidade do título exequendo.

De acordo com a Lei 5.474/68, para que tenha força executiva, basta que a duplicata sem aceite atenda ao exigido dos títulos executivos extrajudiciais comuns, a saber:

“Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar: (Redação dada pela Lei n. 6.458, de 1o.11.1977)

(...)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: (Redação dada pela Lei n. 6.458, de 1o.11.1977)

a) haja sido protestada; (Redação dada pela Lei n. 6.458, de 1o.11.1977)

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; (Redação dada pela Lei n. 14.301, de 2022)

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei. (Redação dada pela Lei n. 6.458, de 1o.11.1977)”

Da análise do dispositivo acima transcrito, infere-se que a duplicata, ainda que sem aceite, pode ser objeto de ação de execução,
desde que o exequente demonstre que a duplicata tenha sido protestada
, a mercadoria tenha sido entregue e consequentemente, não tenha sido recusada pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o da referida lei.

Com efeito, resta indubitável que as duplicatas cumpriram às formalidades legais, uma vez que os canhotos das notas fiscais concernentes às mercadorias foram assinados pelo próprio Apelante, restando, assim, portanto, comprovado o aceite, ainda que fictamente.

Nesse sentido, vejamos o entendimento desse Sodalício sobre esse tema:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATA SEM ACEITE – AÇÃO DE EXECUÇÃO COM INSTRUMENTO DE PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
“A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução”
( AgInt no AREsp 2267640/SP).” (TJ-MT - AC: 10058580820178110037, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DÍVIDA EXISTENTE - DUPLICATA SEM ACEITE ACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA, NOTA FISCAL E PROTESTO – VIABILIDADE DA EXECUÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO DESPROVIDO.
“(. . .) A duplicata sem aceite é título hábil a aparelhar o processo de execução se devidamente protestada e acompanhada dos comprovantes da entrega e recebimento das mercadorias. Na hipótese, constata-se que a Agravada colacionou os documentos hábeis a instruir a demanda executiva, porquanto juntou as duplicatas, a cópia das notas fiscais eletrônicas com a descrição dos produtos vendidos e o respectivo comprovante de entrega das mercadorias, bem como o protesto dos títulos. Nulidade não configurada.
(N.U 1015843-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)” (TJ-MT 10056953320178110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO – DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE – PROTESTO – COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
A duplicata, ainda que sem aceite, pode ser objeto de ação de execução, desde que o exequente demonstre que a duplicata tenha sido protestada, a mercadoria tenha sido entregue e consequentemente, não tenha sido recusada pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o da referida lei.
” (TJ-MT - AI: 10043702220238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023) (destaquei)

Por outros termos, a comprovação da relação jurídica, consubstanciada na efetivação da entrega dos produtos adquiridos pelo devedor é meio apto a demonstrar a validade do negócio subjacente ao título executivo, sendo, portanto, válido o protesto.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
DETERMINANDO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de
12% (doze por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024